Tribunal: TJDFT
Processo: 0714365-28.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714365-28.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMARA DE OLIVEIRA PERES CARNEIRO, MARA DE OLIVEIRA PERES, EDUARDO LUIS VILAR PERES, ANA REGINA VILLAR PERES AMARAL APELADO: SILVANA DIAS PERES, JORGE LUIS VILLAR PERES D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas, uma, por Samara de Oliveira Peres Carneiro e Mara de Oliveira Peres e, outra, por Eduardo Luis Vilar Peres e Ana Regina Villar Peres Amaral, ambas, indicando contrariedade contra a sentença que adjudicou saldo integral de conta judicial em favor do herdeiro Jorge Luis Villar Peres, sendo ele apelado conjuntamente com a herdeira Silvana Dias Peres (ID 69825149). As apelantes Samara e Mara (ID 69825153) suscitam a nulidade da sentença alegando que teria sido proferida em desacordo com o objetivo da causa, que era a partilha de valores advindos de requisição de pequeno valor (RPV) em favor dos herdeiros de Jorge Magalhães Peres. Defendem o não cabimento da inclusão de dívidas de plano de saúde apresentadas pelo herdeiro inventariante, Jorge Luis Villar Peres, sob a alegação de que cuidaram de custeio de tratamento de saúde do de cujus, porquanto não estariam em nome do autor da herança, mas do próprio inventariante, que é o titular do correspondente plano de saúde funcional (do Supremo Tribunal Federal), de sorte que não poderia recair sobre os demais herdeiros que não anuíram com o aludido requerimento. Não obstante, destacam que o falecido era dependente do inventariante, que sempre foi o responsável pelo pagamento do plano de saúde, cujo desconto é compulsório e feito diretamente no contracheque; e que o STF informou que o débito em tela trataria de internações do extinto, mas não declararia que a dívida pertenceria a este. Ponderam ainda que o falecido “não tinha bens em vida, e o inventariante sabia que, em caso de falecimento, seria o único responsável pelo pagamento das despesas do plano de saúde, uma vez que a notícia da existência da requisição de pequeno valor, advinda de causa trabalhista, somente veio ao conhecimento da família depois de 1 ano do falecimento”. Por fim, requerem o conhecimento e o provimento do recurso, anulando a sentença para realização da “partilha da requisição de pequeno valor para todos os herdeiros, na proporção de 20% (vinte por cento) para Silvana Dias Peres, Jorge Luis Villar Peres, Eduardo Luis Vilar Peres e Ana Regina Villar Peres Amaral e 10% (dez por cento) para Samara de Oliveira Peres Carneiro e Mara de Oliveira Peres, conforme requerido na petição inicial e acordado inicialmente entre todos os herdeiros”. Por sua vez, os apelantes Eduardo e Ana Regina (ID 69825154), igualmente, suscitam a nulidade da sentença, alegando em suma que: 1) nunca houve cooperação entre os herdeiros para o pagamento do plano de saúde do falecido, o qual o custeava com recursos próprios; 2) após o falecimento, as despesas do plano de saúde (coparticipação) passaram a ser custeadas pela herdeira Ana Regina, com recursos próprios; 3) os comprovantes de transferência apresentados se referem a transferência feitas em vida pelo de cujus para conta do inventariante; 4) as demais provas de transferências apresentadas seriam inválidas por se tratarem de colagens; 5) a herdeira Ana Regina apresentou todos os extratos bancários das transferências que realizou, comprovando que saíram de sua conta corrente; 6) a herdeira Ana Regina comprovou que a conta poupança que tinha aberto para cobrir despesas com o falecido estavam sem recursos desde outubro de 2022. Sustentam que o e. sentenciante decidiu com base em prova inválida e desconsiderou os extratos bancários apresentados pela herdeira Ana Regina. Ressalvam ainda que não foram 6 (seis) transferências bancárias feitas pela herdeira Ana Regina, mas sim 11 (onze), que na verdade totalizaram o montante de R$ 8.596,77; e que não houve comprovação da realização de transferências da conta bancária do falecido para a referida herdeira. Com isso, pugnam pelo conhecimento e provimento do apelo, anulando a sentença para realização da “partilha da requisição de pequeno valor – RPV – para todos os herdeiros, na proporção de 20% (vinte por cento) para Silvana Dias Peres, Jorge Luis Villar Peres, Eduardo Luis Vilar Peres e Ana Regina Villar Peres Amaral e 10% (dez por cento) para Samara de Oliveira Peres Carneiro e Mara de Oliveira Peres, conforme requerido na petição inicial e acordado inicialmente entre todos os herdeiros, porquanto não se trata de dívida efetiva do de cujus”; ou, em caráter subsidiário, “que do valor total da requisição de pequeno valor – RPV, seja uma parte adjudicada à herdeira Ana Regina, no valor de R$ 8.596,77 (oito mil quinhentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos), por ter sido amplamente comprovado no processo que o pagamento de parte da coparticipação do plano de saúde do falecido foi realizado pela herdeira, recursos oriundos da sua conta-corrente, por ser medida de justiça e equidade”. Preparos (IDs 71333932, 71333934). Em contrarrazões, os apelados defendem em síntese a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, negando-se provimento aos recursos (ID 69825157). Intimados a respeito de possível inadmissibilidade dos apelos em decorrência de possível preclusão das matérias neles debatidas e por aparente inovação recursal, as apelantes argumentaram a inocorrência de preclusão. Asseguram que “as decisões interlocutórias proferidas no curso do inventário, ainda que não impugnadas por agravo de instrumento, não são, por essa razão, irrecorríveis por apelação quando a decisão final do juízo incorre em manifesta ofensa à legalidade e à isonomia da partilha – o que ocorre no presente caso”. Sustentam que “não houve formação de coisa julgada material sobre a decisão interlocutória mencionada, tampouco intimação específica com o fim de se instaurar o marco de preclusão, o que reforça a plena viabilidade do reexame pela instância ad quem”. Por sua vez, asseveram que o pedido recursal subsidiário de reembolso em favor da herdeira Ana Regina não trataria de pleito novo ou autônomo surgido abruptamente em segunda instância, porquanto lastreado em documentação idônea, que instruiu as impugnações apresentadas tempestivamente, as quais foram desconsideradas na sentença. Acrescentam assim que “o pedido subsidiário em grau recursal não amplia a matéria discutida, não surpreende as partes adversas, tampouco prejudica a cognição do Tribunal. Ao contrário, busca apenas minorar os prejuízos indevidamente impostos à apelante Ana Regina em decorrência de um juízo de valor equivocado do juízo a quo, que atribuiu a ela valores supostamente transferidos do falecido sem qualquer comprovação da origem dos recursos”. Repisam as razões de inconformismo apresentadas na apelação, acrescentado discussão a respeito do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. Em derradeiro, reiteram o pedido de conhecimento e provimento dos apelos (ID 71333402). Os apelados não se manifestaram a esse respeito (IDs 71583847/48) Decido. Da análise dos pressupostos de admissibilidade recursais, é de se verificar que as apelações não reúnem condições de admissibilidade. Como cediço, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil (CPC), é inviável a rediscussão de matérias já anteriormente decidida e alcançadas pela preclusão. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. PREVISÃO DE ENCARGOS POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO CPC/2015, ARTS. 502 E 507. INCABÍVEL A REABERTURA DE DISCUSSÃO ACERCA DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. AINDA QUE CONSTITUA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMADA. DECISÃO MANTIDA.1. No caso em apreço, observada a dinâmica dos autos, é incabível a discussão quanto à incidência dos juros, pois essas questões já foram decididas e acobertadas pela preclusão formada sobre a matéria (artigos 505 e 507 do CPC).2. A circunstância de se tratar de matéria de ordem pública não autoriza que o Juiz reaprecie a questão já decidida anteriormente sem a alteração superveniente da situação de fato em razão da ausência de fatos novos que autorizem a revisão da matéria.3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1921101, 0712789-81.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PEDIDOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.1. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. Na espécie em exame, é indene de dúvidas que a impenhorabilidade de verbas inferiores a 40 salários mínimos é questão preclusa, o que impede a rediscussão da matéria. 3. Registre-se que a impenhorabilidade de honorários advocatícios, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser utilizada para impugnar a penhora, se a questão já analisada e rejeitada em decisão preclusa, tornando-a definitiva. 4. A preclusão veda a repetição de atos e o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica, mas a razoável duração do processo.5. Agravo Interno não provido. Unânime.(Acórdão 1989729, 0751209-58.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.) Na petição inicial, os herdeiros SILVANA DIAS PERES, JORGE LUIS VILLAR PERES, SAMARA DE OLIVEIRA PERES e MARA DE OLIVEIRA PERES requereram a abertura de inventário, unicamente, para partilha do valor de R$ 25.442,14, decorrente de RPV emitido em nome do falecido, Jorge de Magalhães Peres. Citados, os demais herdeiros, ANA REGINA VILLAR PERES AMARAL e EDUARDO LUIS VILAR PERES, impugnaram as primeiras declarações, aduzindo a existência de crédito decorrente de restituição de imposto de renda e de dívidas administrativas e tributárias que deveriam ser consideradas (ID 69824940) Em seguida, os herdeiros concordaram com a inclusão do referido crédito e dos débitos efetivamente verificados em desfavor do espólio, porém, requerendo também a inserção de outras dívidas com o plano de saúde do Supremo Tribunal Federal, o qual era usufruído pelo falecido na condição de depende do herdeiro Jorge Luis (ID 69825019). Foi proferida decisão saneadora, na qual o herdeiro Jorge Luis Villar Peres foi nomeado inventariante, acolhida a impugnação formulada pelos demais herdeiros para determinar a inclusão dos mencionados crédito e débito do espólio, determinada a apresentação dos comprovantes das aludidas dívidas, inclusive extrato consolidado dos débitos junto ao citado plano de saúde (ID 69825020). Os herdeiros, Eduardo e Ana Regina, formularam nova impugnação contra os documentos apresentados pelo inventariante e contra as dívidas com plano de saúde posto que não seriam dívidas do espólio, mas do próprio inventariante, por fim, requerendo a expedição de ofício à Fazenda Pública Distrital e ao gestor do correspondente plano de saúde (ID 69825043). Ato contínuo, as herdeiras Samara e Mara nomearam o mesmo advogado dos herdeiros Eduardo e Ana Regina e também formularam impugnação contra a inclusão de dívidas de plano de saúde, também pugnando pela expedição de ofício ao correspondente gestor junto ao STF, para obtenção de informações a respeito do aduzido débito (ID 69825048). Proferida nova decisão determinando a apresentação dos comprovantes da aludida dívida referente ao plano de saúde (ID 69825070. Em seguida, as partes se manifestaram regularmente a respeito, apresentaram novos documentos e foi realizada tentativa de conciliação dos herdeiros, que se mostrou infrutífera. Nesse contexto, em 30/09/2024, as impugnações formuladas pelos herdeiros (Eduardo, Ana, Samara e Mara) contra o requerimento de inclusão de débitos com plano de saúde (STF) foram rejeitadas, sendo deferido correspondente pleito do herdeiro Jorge Luis. Na oportunidade, restou atribuído “ao espólio a dívida de ID 190552632 (R$ 36.462,25), abatida da quantia de R$ 7.726,19 (ID 199234230), que representa o somatório de 6 (seis) transferências bancárias levadas a efeito da conta bancária do falecido pela herdeira Ana Regina Villa Peres Amaral, após a abertura da herança. Isto é, o espólio ficará responsável pelo pagamento da quantia de R$ 28.736,06, a ser corrigida pelo INPC/IBGE a contar da abertura da sucessão (20/8/2022) e com incidência de juros de mora a contar da preclusão desta [...] decisão” (ID 69825129). A correspondente decisão foi regularmente publicada no diário de justiça eletrônico (IDs 69825130 e 69825131), deixando os herdeiros impugnantes (ora apelantes) de formular oportuno inconformismo recursal a respeito, conforme autorizava o art. 1.015, parágrafo único, do CPC (ID 69825132). Desse modo, verificada a regularidade dos débitos federais e estaduais indicados, foi proferida sentença. Destacando o que restou decidido na aludida decisão, o eminente sentenciante adjudicou em favor do herdeiro credor a integralidade do saldo depositado em conta judicial para quitação da dívida regulamente reconhecida (ID 69825149). Nesse cenário, do relatado, em que pese os respectivos apelos tenham aduzido a nulidade da sentença a fim de que seja determinada a partilha proporcional dos mencionados numerários, na verdade, os apelantes buscam impugnar, por via transversa e inadmissível, a resolução tomada em decisão anterior, que rejeitou as correspondentes impugnações e reconheceu que o espólio seria o responsável pelo pagamento da quantia de R$ 28.736,06, referente ao custeio de coparticipação pelo uso do plano de saúde pelo autor da herança, a qual se encontra preclusa. Ou seja, a decisão que rejeitou as impugnações formuladas pelas herdeiras apelantes contra a inclusão de dívidas com coparticipação de plano de saúde outrora utilizado pelo falecido, requerida pelo herdeiro inventariante no inventário, titular do plano de sáude, não foi oportunamente combatida mediante recurso, operando-se a preclusão, nos termos dos art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.009, §1o, ambos do CPC. Portanto, a adjudicação promovida em favor do herdeiro Jorge Luis decorreu exclusivamente dessa resolução. E, inexistindo bens remanescentes, não havia que se falar em partilha. A toda evidência, o que se divisa dos presentes recursos é uma nítida tentativa de rediscussão de matéria já apreciada nos autos do inventário em decisão em face da qual, mesmo que não tenha atendido os interesses dos apelantes, não interpuseram recurso, sendo assim incabível seu reexame na presente via, porquanto operada a preclusão. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. COLAÇÃO. DOAÇÃO DO DE CUJUS. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. BENS SONEGADOS. APLICAÇÃO DA PENALIDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PARTILHA. DECISÕES ANTERIORES. PRECLUSÃO CONFIGURADA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVENTÁRIO. EXISTÊNCIA DE LITÍGIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DOU PROVIDO.1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado às partes discutirem no curso do processo as questões já decididas e a respeito das quais se operou a preclusão.2. A decisão que rejeita colação de doação feita pelo de cujus em ação de inventário comporta a interposição de agravo de instrumento e está sujeita à preclusão, vedada a rediscussão em sede de apelação.3. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e o motivo do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade.4. A aplicação da pena de sonegados pressupõe ajuizamento de ação própria na forma do artigo 1.994 do Código Civil e artigo 612 do diploma processual civil, o que impede o conhecimento da matéria debatida nas razões recursais. Recurso conhecido parcialmente.5. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada.6. Havendo decisões anteriores sobre a propriedade a ser partilhada, existência de direito a usufruto e a direito real de habitação, não cabe mais sua discussão no processo. Uma vez preclusa a matéria, não é possível a alteração dos parâmetros das decisões anteriores, nos moldes do caput do art. 505 do CPC.7. Nos procedimentos de jurisdição voluntária é incabível a condenação das partes em ônus sucumbenciais. Contudo, caso instaurado litígio, é possível a distribuição dos ônus de sucumbência e a condenação em honorários advocatícios, porque diante da pretensão resistida, estabeleceu-se vencedor e vencido.8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.(Acórdão 1870256, 0001931-78.2014.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 13/06/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. INVENTÁRIO. ESBOÇO DE PARTILHA. COMPANHEIRA. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.1. A apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da ciência da sentença, em atendimento do art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, segundo o art. 186 do mesmo diploma processual. A contagem dos prazos dos processos judiciais eletrônicos segue o disposto no art. 3o, parágrafo único e no art. 4o, §§ 3o e art. 4o, da Lei n. 11.419/2006. 2. No caso, a suposta companheira reputa indevida sua exclusão do esboço de partilha homologado. Todavia, em que pese a existência de escritura de união estável feita em cartório e a expressa concordância dos herdeiros em relação à convivência entre a apelante e o de cujus, é inadmissível nova deliberação sobre a matéria. Isso porque, considerando que sua exclusão foi precedida de vista das partes, considerando a falta de insurgência quanto a questão por mais de 1 (um) ano e em observância ao art. 507 do CPC, a questão relativa à inclusão/exclusão de eventual companheira no esboço de partilha há muito se encontra preclusa.3. Apelação da terceira interessada não conhecida. Apelação da companheira conhecida e não provida.(Acórdão 1927089, 0710592-45.2018.8.07.0007, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) No que diz respeito ao pedido subsidiário formulado na apelação dos herdeiros Eduardo e Ana Regina, para imposição de reembolso de despesas alegadamente tomadas pela última em favor do espólio, ao contrário do que deduziram, cuida-se de nítida discussão a respeito de pretensão que não restou formulada oportunamente, consubstanciando inadmissível inovação recursal, a teor do disposto nos art. 1.013, caput e §1o, e art. 1.014 do CPC. A apelação interposta para discutir questão não tratada na sentença padece de regularidade formal uma vez que deixa de impugnar especificamente o que de fato restou decido na decisão recorrida, violando assim os ditames da dialecidade recursal, previsto no art. 932, III, e art. 1.010, III, do CPC. Tenha-se presente que a herdeira interessada apresentou impugnação às primeiras declarações, pedindo inclusão de créditos e débito, nada falando a respeito de eventual crédito que teria em desfavor do espólio. Mesmo diante do pedido de inclusão de dívidas por parte do herdeiro Jorge Luis, deixou de apresentar requerimento nesse sentido. Ainda que relacionada ao pedido de reconhecimento de dívida formulado pelo herdeiro Jorge Luis, inviável a apresentação da pretensão apenas em sede de apelação, quando já resolvido o inventário com lastro no contexto fático probatório regularmente verificado no curso do processo. Não bastasse, o aludido requerimento busca rediscutir matéria preclusa. A decisão que reconheceu o mencionado débito do espólio, também consignou, em seu dispositivo, que haveria de ser abatida da dívida a “quantia de R$ 7.726,19 (ID 199234230), que representa o somatório de 6 (seis) transferências bancárias levadas a efeito da conta bancária do falecido pela herdeira Ana Regina Villa Peres Amaral, após a abertura da herança”. É dizer, o pretendido reembolso esbarraria nessa conclusão, que igualmente se encontra superada. Ao proposito, convém destacar a inteligência do art. 508 do CPC, segundo a qual, transitada em julgado a decisão de mérito, tal como ocorreu em relação às impugnações formuladas pelas herdeiras ora apelantes na origem, considera-se deduzidas e repelidas “todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Ou seja, se algum prejuízo houve para parte, decorreu da sua própria omissão, posto que deixou de recorrer da decisão que resolveu pela responsabilização do espólio sobre a dívida alegada pelo herdeiro Jorge Luis, o que por si só não justifica a reabertura do prazo recursal. Logo, verificando-se a ausência dos pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento dos presentes recursos, no que se refere à tempestividade e à regularidade formal, impera que não sejam admitidos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS APELOS em questão, porquanto manifestamente inadmissíveis, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Desde já, ficam os apelantes advertidos para que não incorram em algumas das situações previstas nos arts. 1.021, §4o, e 1.026, §2o, ambos do CPC, a fim de não darem ensejo à aplicação das penalidades neles previstas. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator